Tribunal: STF
Processo: AI 367053
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-09
Data de publicação: 2002-04-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- É da competência do relator do agravo de instrumento
decidi-lo, cabendo contra o despacho que negou seguimento a ele
agravo (arts. 544, § 2º, e 545 do C.P.C.).
- No caso, o agravo não dá as razões pelas quais ataca o
entendimento do despacho agravado quanto aos incisos II, XXXV e LV
do artigo 5º da Carta Magna.
Agravo a que se nega provimento.